Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025503-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR FERREIRA - CPF: 106.469.572-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 1025503-07.2017.8.11.0041, ajuizada por
Carlos César Ferreira,
por meio da
Defensoria Pública
e condenou os apelantes a disponibilizarem Cirurgia de Angioplastia com Implante de Stents Farmacológicos, além da continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do paciente, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI.

A sentença condenou ainda os apelantes

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do NCPC.

O acórdão de id n. 23917450, negou provimento ao apelo do Município de Cuiabá, e proveu a apelo do Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, e os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade com o Tema no 1002 do Supremo Tribunal Federal (id n. 179082172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 1025503-07.2017.8.11.0041, ajuizada por
Carlos César Ferreira,
por meio da
Defensoria Pública
e condenou os apelantes a disponibilizarem Cirurgia de Angioplastia com Implante de Stents Farmacológicos, além da continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do paciente, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, e condenou ainda os recorrentes em verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do CPC.

O apelo do Município foi desprovido e o do Estado de Mato Grosso foi provido para afastar a condenação ao pagamento dos honorários.

Foi interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência para fornecimento de procedimento cirúrgico que foi julgada procedente, fazendo jus ao recebimento da verba honorária, que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

A questão estava afeta ao IRDR n. 7 deste Tribunal, visava estabelecer Critério de arbitramento de honorários advocatícios, em defavor da Fazenda Pública, em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde, mas que foi julgado improcedente.

Dessa forma, não merece provimento o recurso do Estado de Mato Grosso para afastar os honorários fixados no ato sentencial.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interposto pelo MUNICÍP
IO DE CUIABÁ e pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Majoro a verba honorária em sede recursal para 11% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I c/c §11 do CPC.

Em reexame fica ratificada a sentença.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024